Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA DOS PASSAGEIROS. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem aos requerentes o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais.
2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam, em síntese, que o seu voo de retorno de Cuiabá para Brasília, previsto para o dia 16/04/2021, às 07h15min e chegada às 9h55min, foi cancelado e que só tiveram conhecimento do cancelamento ao chegarem ao aeroporto de Cuiabá, às 05h02min, e que no local não havia nenhum preposto da empresa aérea. Argumentam que tiveram de pagar o deslocamento até um hotel, com despesas de hospedagem e alimentação, em total afronta ao art. 27, III, da Resolução 400 da ANAC, sem nenhuma assistência dada pelas recorridas e que a conduta dos réus configura dano moral. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, as questões a serem apreciadas consistem no exame do eventual direito dos autores à indenização prevista na Resolução 400 da Anac e na apreciação da configuração de eventual dano moral aos recorrentes.
5. No presente caso, os autores comprovaram que tinham passagens de ida e volta para o trecho Brasília – Cuiabá, em viagem que seria realizada entre os dias 11 e 16 de abril de 2021 (ID 33579609). Conforme demonstra o localizador do voo dos autores, a viagem de volta estava marcada para o dia 16 de abril de 2021 às 07h15min, com chegada ao destino final às 09h55min do mesmo dia. Conforme a matéria incontroversa dos autos e o conjunto probatório do processo, especificamente as declarações de ID 33579623, o voo de volta dos autores foi unilateralmente cancelado e remarcado para o dia seguinte – 17 de abril de 2021 – às 07h15min, o que ensejou um atraso de 24 horas para chegada ao destino final.
6. No presente caso, não houve preterição dos autores por parte do transportador, mas, sim, cancelamento do voo, de sorte que não se aplica à hipótese, a indenização prevista no art. 24 da Resolução mo 400 da ANAC.
7. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço) advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de 24 horas em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final, expondo os consumidores a passar mais uma noite em hotel e sem possibilidade exercer suas atividades rotineiras caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor. Ademais, os autores comprovaram que tiveram de suportar longas ligações telefônicas (ID 33579611), uma delas de mais de uma hora, para buscar a solução do problema. Cumpre destacar, ainda, que o transportador não ofereceu aos autores a assistência material devida para os casos de cancelamento do voo.
8. Portanto, diante do elevado atraso no cumprimento das obrigações assumidas pela companhia aérea, e da exposição dos consumidores a longas ligações telefônicas, o caso em questão configura danos morais passíveis de indenização. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para reparas os danos sofridos.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.